Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-97.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000054-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (EMBARGANTE), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1000054-97.2022.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Barra do Garças

Embargante:
Adilson Bras Pessim Borges

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO

-
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1000054-97.2022.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Barra do Garças

Embargante:
Adilson Bras Pessim Borges

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Adilson Bras Pessim Borges
em face do v. acórdão proferido no recurso agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignado, o embargante discorre que não houve apreciação da tese referente a necessidade de suspensão dos autos de origem até o julgamento do feito n. 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 10ª Vara Cível de Brasília, pugnando para que seja acolhido o embargos.

O embargado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 124958216).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1000054-97.2022.8.11.0000
interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração
–
Barra do Garças

Embargante:
Adilson Bras Pessim Borges

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aduz a ocorrência de vício de omissão, sob alegação de que o acórdão não apreciou a necessidade de sobrestamento do feito de origem até o deslinde da demanda no juízo da 10ª Vara Cível de Brasília.

Contudo, no acórdão embargado restou devidamente apreciado quando a imprescindibilidade de dilação probatória das matérias suscitadas pelo embargado em sede de exceção de pre-executividade, relembrando que a referida exceção se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, vejamos:

“
É cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, tenho que ambas as matérias suscitadas em sede de exceção pelo agravante demandam dilação probatória, não merecendo acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade
”. (id. 122867952)

Logo, conforme explicitado, não há falar em omissão na análise da tese pois, incabível o conhecimento da matéria em sede de exceção de pré-executividade

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo de instrumento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022